Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas audiovisuais por violação à cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso próprio; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a nulidade da prova audiovisual, pois não há demonstração de quebra da cadeia de custódia nem de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief.
4. Reconhece-se a regularidade da prova quando há rastreabilidade, coerência com os depoimentos testemunhais e confirmação por outros elementos probatórios, ainda que ausente perícia técnica específica
5. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos laudos periciais, depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, e registros audiovisuais que evidenciam o descarte da droga pelo réu.
6. Comprovada a mercancia do entorpecente descabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006.
7. A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F, 563 e 564, IV; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, 40, III e 42; CP, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 23/11/2021; STJ, AREsp no 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; TJDFT, Acórdão no 1868724, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024.